Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS NÃO PRESENTES. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. REQUISITO PARA O PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. É cediço que, segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência, de tal modo que a simples repetição de argumentos já declinados anteriormente, por si só, não implica ausência de impugnação. 1.1. No caso, o recurso enfrenta adequadamente os fundamentos da decisão e, por isso, entendo preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso. Preliminar rejeitada.

2. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência;

3. No caso dos autos, a atual situação econômica da Agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, evidencia que esta possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência e a de sua família.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.